Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702139-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: GUSTAVO LOPES FERNANDES DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator